Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório no 0024534-46.2017.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fls. 1/2 do ID 7869582 do Precatório no 0024534-46.2017.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadoria a requisição retificadora de fls. 1/2 - ID no 8228479 contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (072361-43.2015.8.07.0016), a qual gerou o precatório em epígrafe, apenas com a retificação quanto à natureza do crédito da requisição recebida anteriormente, sem a informação de que se tratava de requisição retificadora. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0009130-18.2018.8.07.0000. 2. Anexe a requisição retificadora de fls. 1/2 - ID no 8228479, o pedido de preferência constitucional de ID ́s 11479805/11479807 e esta decisão no Precatório no 0024534-46.2017.8.07.0000 e o faça concluso para recebimento da referida retificadora. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 4. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios